Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. TEMA 793 DO STF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante a fornecer à parte autora medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS para o caso clínico da parte autora.
2. A tese recursal limita-se à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, ante a necessidade de inclusão da União Federal para formação de litisconsórcio passivo necessário.
3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 ED, em sede de repercussão geral (Tema 793), acerca da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações que demandem fornecimento de medicamentos, firmou o entendimento de que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, quando se tratar de medicamento registrado na ANVISA.
4. Tendo em vista a solidariedade dos entes da federação no que concerne ao tratamento médico adequado aos necessitados e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
5. O art. 23, II, da Constituição Federal preconiza que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde da população, de maneira que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos configuram uma responsabilidade solidária de todos os entes federativos.
6. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, igualmente, no Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 14, que, para as ações que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
7. Cuida-se, pois, de litisconsórcio facultativo e não necessário, razão pela qual não há falar em incompetência do TJDFT para processar e julgar a presente demanda.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.